Tribunal: TJSP
Processo: 2277820-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores depositados em conta bancária do executado. Alegação impenhorabilidade. Executado que foi devidamente intimado do referido bloqueio, na pessoa do seu advogado, constituído em 19/10/2022, mas deixou transcorrer o prazo previsto no art. 854, § 3o, I do CPC, sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores depositados em conta bancária do executado. Alegação impenhorabilidade. Executado que foi devidamente intimado do referido bloqueio, na pessoa do seu advogado, constituído em 19/10/2022, mas deixou transcorrer o prazo previsto no art. 854, § 3o, I do CPC, sem apresentação de impugnação. Preclusão. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.